Tribunal: TJSP
Processo: 1042861-34.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação ordinária para a conversão de vencimentos e/ou proventos em URV (Unidade Real de Valor) – Lei Federal no 8.880, de 1994 – Aplicação – Admissibilidade – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Sentença de improcedência da ação – Provimento do recurso das autoras, para o decreto de procedência da ação, consoante especificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000438387
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042861-34.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FRANCISCO BIANCO (E OUTROS(AS)), JAIME CARLOS NOGUEIRA, JULIMAR
MOLL e FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, são apelados SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042861-34.2014.8.26.0053 -Voto no 28.280/20
2
VOTO No 28.280/20
APELAÇÃO No 1042861-34.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: FRANCISCO BIANCO e OUTROS
APELADAS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Ação ordinária para a conversão de vencimentos e/ou
proventos em URV (Unidade Real de Valor) Lei Federal no
8.880, de 1994 Aplicação Admissibilidade Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Supremo
Tribunal Federal
Sentença de improcedência da ação

Provimento do recurso das autoras, para o decreto de procedência
da ação, consoante especificado.
I Trata-se de ação ordinária promovida por servidores estaduais
em atividade, com o objetivo de recebimento de diferenças relativas à conversão
de seus vencimentos e/ou proventos em URV (Unidade Real de Valor), a partir
de março de 1994, nos termos da Lei Federal no 8.880 de 27.5.1994.
A r. sentença de fls. 58/59, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, nos termos
do artigo 332, § 1o do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração foram rejeitados, conforme r. decisão de
fls. 68/69.
Recorrem os autores pugnando pela inversão do resultado da
demanda.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II Preservado o respeito ao convencimento do MMo. Juiz de
Direito prolator da r. sentença recorrida, tem-se, “data venia”, pelo provimento
do recurso, para o decreto de procedência da ação.
Quanto à alegação de falta de interesse de agir por motivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042861-34.2014.8.26.0053 -Voto no 28.280/20
3
ingresso no serviço público após março de 1994, tem-se não afetar o direito à
revisão pretendida, porquanto assim tem decidido o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, forte nos precedentes, destacando-se: “Ag no 1.124.660/MG, rel. Min.
Thereza de Assis Moura, DJ 22/10/2010; AgRg no REsp no 1.141.550/DF, rel.
Min. Assusete Magalhães, DJ 01.03.2013”.
Relativamente à prescrição, envolvendo a demanda relação jurídica
de trato sucessivo, ou seja, para o recebimento de diferenças relativas à
conversão em URV, a partir de março de 1994, com base na Lei Federal no
8.880, de 27/05/1994, entende-se que a prescrição só atinge as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme
orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, não merecendo prevalecer, pois, a prescrição do fundo de direito
reconhecida em primeira instância.
Ademais, a respeito da distinção entre a prescrição do próprio fundo
de direito e a prescrição quinquenal em relações jurídicas de trato sucessivo,
impõe-se ressaltar, por esclarecedor, o decidido no Recurso Especial no 304.626-
SP, j. 20.11.2001, v.u., in RSTJ 152/630-635, em que foi Relator o Ministro
Vicente Leal, destacando-se -“in verbis”:
“Oportunas são as conclusões do eminente Ministro Moreira Alves,
bastante elucidativas para o deslinde da controvérsia.
'Fundo de direito é a expressão utilizada para significar o direito de
ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se
admitem com relação a esta situação jurídica fundamental, como reclassificações,
reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação
por prestação de serviço especial, etc. A pretensão do fundo de direito prescreve,
em Direito Administrativo, em cinco anos, a partir da data da violação dele, pelo
seu não-reconhecimento inequívoco. Já o direito a receber as vantagens
pecuniárias decorrente dessa situação jurídica fundamental ou de suas
modificações ulteriores é mera conseqüência daquele, e sua pretensão, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042861-34.2014.8.26.0053 -Voto no 28.280/20
4
diz respeito ao quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês,
ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido o seu pagamento), e, por isso,
se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos'.
[...] É de se dizer, ainda, que em se tratando de legislação sobre
vantagens funcionais, cumpre à Administração Pública, de ofício
independentemente de provocação das partes, zelar pela fiel execução da lei,
cabendo ao interessado pleiteá-las a partir do momento de sua violação. Conforme
já reiteradamente afirmado, no momento em que ocorre a violação de um direito,
considera-se nascida ação para postulá-lo judicialmente e, conseqüentemente,
aplicando-se a teoria da 'actio nata', tem início a fluência do prazo prescricional.
Prelecionando sobre esse tema, o eminente Ministro Rodrigues Alckimin lançou
precisos ensinamentos por ocasião do julgamento do RE n. 80.913, que por sua
clareza e objetividade merecem transcritos:
'O termo inicial da prescrição corresponde ao de 'actio nata'. Se a
Administração deve praticar, de ofício, ato de reenquadramento, e o pratica
excluindo o interessado, desse ato nasce a ofensa a direito e a conseqüente
pretensão a obter judicialmente a satisfação. Se a Administração, que deve agir de
ofício, se omite e não há prazo para que pratique o ato, pelo que a omissão não
corresponde à recusa, ainda não ocorre a recusa, ainda não corre a prescrição'...”.
Não obstante, relativamente à conversão de vencimentos e/ou
proventos em URV, conforme pleiteado nesta demanda, já deixou assente o
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV.
PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 - STJ. 1- Se o
móvel do pedido cifra-se na errônea conversão de cruzeiros reais para URV, a
espécie é de prestações de trato sucessivo que se renovam a cada mês, não havendo
prescrição do próprio fundo do direito, mas, tão-somente, das parcelas
qüinqüenais, ut súmula 85-STJ. 2- Recurso não conhecido” (REsp no 439.889/RN,
Rel Min. Fernando Gonçalves, DJ. 11.11.2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042861-34.2014.8.26.0053 -Voto no 28.280/20
5
E ainda: “SERVIDOR. AGRAVO REGIMENTAL. EM RECURSO
ESPECIAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI No 8.880/94.
REDUÇÃO
DE
PARCELA
REMUNERATÓRIA.
11,98%.
PRESCRIÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. É firme o entendimento
consolidado no âmbito deste Tribunal de que, objetivando reposição de parcela
remuneratória ilegalmente suprimida, por se tratar de relação jurídica de trato
sucessivo que se renova mensalmente, o lapso prescricional atinge apenas as
parcelas relativas ao qüinqüênio que precedeu à propositura da demanda, impondo-
se afastar a prescrição quanto à reposição do índice de 11,98%, diminuído por
ocasião da conversão dos salários dos servidores públicos em URV. Agravo
Regimental desprovido” (AgRg no Resp no 418.701/RN, Rel Min. Vicente Leal, DJ
19.08.2002).
Logo, não sendo outra a situação dos autos, apenas a prescrição
quinquenal deve ser observada.
De resto, prosseguindo-se no exame do mérito, impõe-se observar,
antes de mais nada, que este relator sustentava, em outrora, a inaplicabilidade da
Lei Federal no 8.880, de 1994, em relação aos servidores públicos estaduais e
municipais (ativos, inativos e pensionistas), em virtude da autonomia conferida,
constitucionalmente, aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a fixação da
remuneração de seus servidores, excluídos, assim, de observarem o referido
diploma que instituiu a URV Unidade Real de Valor, a partir de 1o/3/1994.
Porém, não há como se deixar de reconhecer que a matéria em
exame foi apreciada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, firmando-se o
entendimento, forte nos precedentes, de aplicação compulsória aos Estados e
Municípios, independentemente de lei local, das normas editadas pela União, a
respeito da conversão de vencimentos em URV.
Nesse sentido, no julgamento do RE no 291.188/RN, de relatoria do
Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 14.11.2002, confira-se: “Ementa:
Direito monetário: competência legislativa privativa da União: critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042861-34.2014.8.26.0053 -Voto no 28.280/20
6
conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real: aplicação compulsória a
Estados e Municípios, inclusive aos vencimentos dos respectivos servidores, que
impede a incidência de diferente legislação local a respeito. 1. Em todas as
Federações, o estabelecimento do sistema monetário foi sempre típica e exclusiva
função legislativa do ordenamento central; e estabelecer o sistema monetário
escusado o óbvio consiste primacialmente na criação e eventual alteração do
padrão monetário. 2. A alteração do padrão monetário envolve necessariamente a
fixação do critério de conversão para a moeda nova do valor das obrigações legais
ou negociais orçadas na moeda velha; insere-se, pois, esse critério de conversão no
âmbito material da regulação do “sistema monetário”, ou do Direito Monetário, o
qual, de competência legislativa privativa da União (C.F., art. 22, VI), se subtrai do
âmbito da autonomia dos Estados e Municípios. 3. A regra que confia
privativamente à União legislar sobre “sistema monetário” (art. 22, VI) é norma
especial e subtrai, portanto, o Direito Monetário, para esse efeito, da esfera
material do Direito Econômico, que o art. 24, I, da Constituição da República
inclui no campo da competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal. 4. Dado o papel reservado à URV, na transição entre dois padrões
monetários, o Cruzeiro Real e o Real (L. 8.880/94), os critérios legais para a
conversão dos valores expressos em cruzeiros reais para a URV constituiu uma fase
intermediária de convivência com a moeda antiga na implantação do novo sistema
monetário. 5. Compreendem-se, portanto, ditos créditos da conversão em URV no
âmbito material de regulação do sistema monetário, objeto de competência
legislativa privativa da União. 6. A conversão em URV dos valores fixados para a
remuneração dos servidores públicos locais segundo a lei federal institutiva do
novo sistema monetário -, não representou aumento de vencimentos, não sendo
oponíveis, portanto, à sua observância compulsória por Estados e Municípios, as
regras dos arts. 167 e 169 da Constituição da República. 7. Correta a decisão
do Tribunal local que, em conseqüência, deu aplicação aos critérios da conversão
de vencimentos e proventos em URV, ditados por lei federal (L. 8.880/94, art. 22) e
afastou a incidência da lei estadual que os contrariou (L. est. 6.612/94 RN): RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042861-34.2014.8.26.0053 -Voto no 28.280/20
7
não conhecido”.
Na
mesma
linha
de
orientação,
acrescente-se:
“Ementa:
Constitucional. Administrativo. Servidor público estadual: Vencimentos: Conversão
de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor: URV. I Extensão, a servidores
estaduais, independentemente de lei local, de norma editada pela União, a respeito
da conversão de vencimentos em unidades reais de valor URV. Lei 8.880, de
1994. Competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário:
C.F., art. 22, VI. II Precedente do STF: SS 665 (AgRg) AL, Gallotti, Plenário,
29.9.94. III Questão própria do contencioso de direito comum. IV Agravo não
provido” (RE 304.785 AgR/RN Rio Grande do Norte, Rel. Min. Carlos Velloso,
DJ. 14.6.2002).
Também, dentre outros: RE no 318.013-4; RE 311.771 e RE 271.632
AgR.
Ademais, eventual concessão de reajuste por lei posterior não
interfere em relação à conversão pleiteada nesta demanda, por possuir natureza
diversa, ou seja, de recomposição salarial.
Registre-se, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já deixou assente a observância obrigatória de conversão dos vencimentos
e/ou proventos em URV, conforme o decidido no AgRg no REsp no
1.260.036/SP, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, DJ 28.4.2014, nos termos
da seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. URV. LEI 8.880/1994.
MUNICÍPIO.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
DEFASAGEM
REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Terceira Seção, ao apreciar o REsp
1.101.726/SP, pelo rito previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil,
assentou a compreensão de que é obrigatória a observância, pelos Estados e
Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão em
URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042861-34.2014.8.26.0053 -Voto no 28.280/20
8
termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da
União legislar sobre o sistema monetário. 2. Ainda conforme entendimento desta
Corte 'somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem
remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão
aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar
eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa' (AgRg nos EDcl
no REsp no 1.237.530/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe
13/6/12). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
Além disso, quanto ao decidido pela Suprema Corte no RE no
561.836/RN, longe de afastar a revisão pleiteada nesta demanda, vem a reforçar
o descabimento de compensação ou abatimento do índice obtido em cada caso
em processo de liquidação com aumentos remuneratórios supervenientes,
estabelecendo, por outro lado, que o término da incorporação deve ocorrer
somente quando verificada reestruturação financeira da carreira do servidor, a ser
apurada, também, somente na fase de liquidação de sentença.
No caso em exame, ainda que tenha havido reestruturação e/ou
plano de cargos, carreiras e salários dos servidores estaduais, nos termos das Leis
Complementares nos 795/1995 e 1.080/2008, relacionadas pela ré em
contrarrazões, não há como se afirmar de pronto que a simples implementação
desse novo regime remuneratório estaria a implicar em limitação temporal para o
recebimento de diferenças relativas à conversão da URV, com prescrição das
parcelas referentes ao período pretérito, inexistindo comprovação efetiva nos
autos, no sentido de ter ocorrido, na época, a necessária absorção do índice
devido pela correta conversão dos salários em URV, nos termos da orientação da
Suprema Corte, ou seja, para que não haja ofensa ao princípio da irredutibilidade
dos vencimentos.
Assim sendo, repita-se, tais questões somente poderão ser
apreciadas com segurança na fase de liquidação ou de cumprimento do julgado.
Portanto, incorporados os fundamentos supracitados e não mais se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042861-34.2014.8.26.0053 -Voto no 28.280/20
9
justificando decisão em sentido contrário à orientação da Suprema Corte, tem-se
pelo provimento do recurso, para o reconhecimento do direito dos autores à
conversão de seus vencimentos e/ou proventos em URV, nos termos da Lei
Federal no 8.880, de 1994, com o consequente pagamento das diferenças que
forem apuradas, observada a prescrição quinquenal das parcelas com base no
Decreto no 20.910, de 1932.
Quanto aos juros moratórios e atualização monetária sobre os
atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução, observo
que os juros devem ser computados a partir da citação, e a correção desde
quando devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação, visto que o
plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a modulação de efeitos
em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação aos juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Em razão do princípio geral da sucumbência, arcarão as rés com o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em percentual sobre
o valor da condenação, a ser definido na fase de liquidação do julgado, nos
termos do artigo 85, parágrafo 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso dos
autores, para o decreto de procedência da ação, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator